Tribunal: TJPA
Processo: 0811937-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811937-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELIO PAULINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: Nº.

0811937-75.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: VICTOR MONTEIRO DA SILVA, OAB-PA Nº 29.683; ANDERSON ALVES DE JESUS, OAB/PA 19.061.

PACIENTE: MARCELIO PAULINO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGÚ-PA.

Processo originário: nº
0800509-91.2021.8.14.0131
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR
: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO QUALIFICADO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CABIMENTO DE FIANÇA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1.

Em análise da decisão coatora, observa-se que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, pois se trata a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado pelo paciente na prática delitiva, com indícios de reiterada conduta criminosa semelhante e prejuízos concretos à vítima.

2.

Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional (Súmula nº 08 do TJE-PA).

3.

Não existe nas decisões dos tribunais superiores vedação à custódia cautelar, desde que preenchidos os pressupostos da prisão preventiva.

4.

A presença dos pressupostos da Custódia Preventiva afasta a concessão de medidas cautelares diversas da prisão e o arbitramento de Fiança.

5.

Ação delituosa causou prejuízos consideráveis às vítimas.

6.

Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

Belém, 13 de dezembro de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: Nº.

0811937-75.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: VICTOR MONTEIRO DA SILVA, OAB-PA Nº 29.683; ANDERSON ALVES DE JESUS, OAB/PA 19.061.

PACIENTE: MARCELIO PAULINO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGÚ-PA.

Processo originário: nº
0800509-91.2021.8.14.0131
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar e de sustentação oral
,
impetrado pelos Srs. advogados
Victor Monteiro da Silva, OAB-PA Nº 29.683 e, Anderson Alves de Jesus, OAB/PA 19.061, em favor de
MARCELIO PAULINO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingú-PA, pela suposta prática do crime de Furto Qualificado e Associação Criminosa.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 6871313), que o paciente
foi preso em flagrante delito na data de 05/10/2021, por, supostamente, infringir a capitulação provisória do art. 155, §1°, com as qualificadoras do § 4°, I e IV c/c com art. 288, do Código Penal.

Asseveram que
houve a prisão em flagrante em caráter facultativo do coacto, pois foi realizada por cidadãos comuns por volta de 18:00/19:00 horas do dia 05/10/2021, sendo que ao tempo que o Paciente ficou sob o domínio dos cidadãos, o mesmo foi covardemente agredido, e a todo tempo ameaçado de morte, sendo vítima de disparo de arma de fogo bem próximo ao seu rosto.

Comunicam que as narrativas policiais, elucidam que ao chegarem no local, o suposto acusado, ora requerente, encontrava-se detido, quando fizeram a prisão e se deslocaram até a delegacia da cidade de Altamira.

Informam os Srs. Advogados
que mesmo com identificação prévia, a autoridade policial procedeu o interrogatório do Paciente sem a presença da defesa técnica, em evidente prejuízo à ampla defesa e à presunção de inocência, que não pode ser livremente manifestada desde o interrogatório policial.

Aduzem que em sede de audiência de custódia, realizada em 07 de outubro de 2021, o douto juízo a quo, optou pela decretação de prisão preventiva com fundamento genérico na garantia da ordem pública. Aduzem, também, que não foi seguida a predileção do art. 315 do CPP, com redação determinada pela Lei 13.964 (Pacote anticrime), o qual prevê a sistemática que o juiz deverá se valer para decretar a prisão preventiva, sob pena de uma decisão ilegal.

Alegam, ainda, que a decisão ora guerreada não fundamentou o decreto prisional no caso concreto, limitando-se: I – a reprodução de ato normativo, sem explicar a relação com a causa ou questão decidida; II – empregou conceitos jurídico indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; IV – não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Comunicam, também, que no mesmo sentido é o que dispõe o artigo 282, § 6° (Lei 13.964/19), o qual determina que a prisão preventiva somente será decretada “quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado no art. 319 deste código”, logo, completa o referido dispositivo legal “o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada em elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada”.

Destacam, ainda, que da leitura realizada da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente Marcelio Paulino, em nenhum momento se enfrentou a possibilidade do cabimento de fiança ou a imposição de qualquer outra medida cautelar, não se observou as circunstâncias do caso concreto. Alegam, ainda, condições pessoais favoráveis: não possui antecedente judicial, possui residência fixa, família constituída, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Ressaltam
ausência de “base empírica idônea”, comprovadora da gravidade concreta do delito, inexistência de periculum libertatis, flagrante afronta à jurisprudência dos tribunais superiores (STJ e STF) e, a possibilidade concreta de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

Em 03/11/2021, deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora (ID nº 6929582).

Requisitadas as informações pelo juízo coator, este prestou as devidas informações (ID nº 7001008).

Nesta Superior Instância, o Procurador de HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 7024737).

É o relatório.

VOTO

V
OTO

A presente Ação Constitucional preenche todos os requisitos previstos nos artigos 654, § 1º, e 662, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deve ser CONHECIDA.
Passo a análise do mérito.

Alegam os impetrantes ausência de
“base empírica idônea”, comprovadora da gravidade concreta do delito, inexistência de periculum libertatis, flagrante afronta à jurisprudência dos tribunais superiores (STJ e STF), a possibilidade concreta de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP e, cabimento de Fiança, sendo ilegal o decreto de prisão preventiva.

Segundo referem as informações prestadas pela autoridade coatora, no trecho da decisão guerreada (ID nº 7001008, pág. 2-4):

“(...) Em relação ao fumus comissi delicti, há elementos de materialidade demonstrados na documentação carreada, notadamente as declarações dos policiais e dos ofendidos (Num. 37043090 p. 3-9), termo de exibição (Num. 37043090 p. 12-13) e as imagens do gado abatido e sua carcaça, do bezerro, as caixas plásticas de armazenamento e utensílios de corte (Num. 37043091 p. 17 a Num. 37043097 - Pág. 11). A informação de que uma terceira pessoa, de nome Alexandre, que seria cunhado de MARCELIO PAULINO, teria se evadido do local consta nos depoimentos Num. 37043090 - Pág. 5-7. Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento dos autuados nos delitos.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do autuado para garantia da ordem pública, pois segundo se extrai dos autos havia no local estrutura e instrumentos para o abate de gado que indicam não se tratar de fato isolado. Além disso, o animal encontrado abatido tratava-se de vaca com prenhez em estágio avançado (bezerro formado) e por isso mesmo visível, a indicar maior reprovabilidade no fato, além de maior prejuízo ao proprietário.

Versa a jurisprudência: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MAJORADO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ABIGEATO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante dos modus operandi empregado e do fundado risco de reiteração delitiva.

3. No caso, as circunstâncias em que se deu o crime - furto majorado pelo repouso noturno, com circunstância judicial de abigeato (24 cabeças de gado, no valor de R$ 43.200,00) -, somadas ao fundado receio de reiteração delitiva, haja vista a notícia de que o paciente teria se associado para a prática de outros furtos de gado na região, inclusive respondendo a outro processo na mesma comarca, pelo mesmo crime, bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão cautelar é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social.

4. Além disso, o paciente integraria associação criminosa organizada e com divisão de tarefas, com outros 3 (agentes) agentes, sendo responsável diretamente pela execução e pela logística dos ilícitos, revelando a probabilidade concreta de continuidade delitiva, pelo que evidente a imprescindibilidade da mantença da medida de exceção, pois, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

6. Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 464.850/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).

Embora os flagranteados sejam pais de uma criança de 3 anos, observo que a criança não estava com eles no momento da prisão, bem como há informação de familiares na região. Cabe pontuar que o decidido pelo STF no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP traz em si exceções ao salvo conduto. As peculiaridades do caso em análise ensejam a aplicação de prisão preventiva sem a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, ao menos neste momento, diante do contexto fático e dos elementos que instruem o feito, conforme exposto. Dito isso, com fundamento nos art. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública, DEFIRO a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELIO PAULINO e EDIELI DOS SANTOS OLIVEIRA. (...)”

Como se observa, vê-se que não há que se falar em
ausência de “base empírica idônea”, comprovadora da gravidade concreta do delito, inexistência de periculum libertatis, flagrante afronta à jurisprudência dos tribunais superiores (STJ e STF) e, a possibilidade concreta de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
na decisão que decretou a prisão do coacto, sendo que não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois conforme o que foi supracitado, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado pelo paciente na prática delitiva, com indícios de reiterada condutas criminosas semelhantes.

Observa-se, ainda, que a decisão do juízo coator sobre a decretação da prisão preventiva do coacto foi sob
o fundamento de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, em razão de haver no local onde o delito foi praticado, “estrutura e instrumentos para o abate de gado que indicam não se tratar de fato isolado. Além disso, o animal encontrado abatido tratava-se de vaca com prenhez em estágio avançado (bezerro formado) e por isso mesmo visível, a indicar maior reprovabilidade no fato, além de maior prejuízo ao proprietário”.

Constata-se, ainda, que a ação delitiva resultou em prejuízos concretos e consideráveis às vítimas.

Destaca-se, ainda, que não há nas decisões dos tribunais superiores vedação à custódia cautelar, desde que preenchidos os pressupostos da prisão preventiva.

Nesse entendimento, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

EMENTA:
HABEAS

CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA.

SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL.

IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO DUPLAMENTE MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.

(...).

2. Não há como se analisar a alegada ausência de provas, já que tal questão não foi objeto de exame pela Corte de origem no acórdão ora impugnado, o que impede a apreciação diretamente por este Superior Tribunal, dada sua incompetência para tanto e sob pena de indevida supressão de instância. 3. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das condições pessoais do paciente e das circunstâncias em que ocorrido o delito. 4.

No

caso,

as

circunstâncias

em

que

se

deu

o crime – furto qualificado

pela

destruição

ou rompimento de obstáculo e majorado pelo

repouso

noturno,

com

circunstância judicial de abigeato (35 cabeças

de

gado),

somadas

ao fundado

receio

de

reiteração delitiva, haja vista a notícia de que o paciente responderia a outro processo

pelo

crime

de receptação, bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão cautelar é mesmo devida para

o

fim

de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com

a

medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade,

risco

que

se

pode

afirmar

concreto, diante do modus operandi

empregado.

5.

Ademais,

informam

os

autos,

o paciente integraria associação criminosa organizada e com divisão de tarefas, com

outros 5 (cinco) agentes, sendo responsável por garantir a fuga dos

comparsas

em

caso

de

intervenção

policial,

revelando a probabilidade

concreta

de

continuidade

no

cometimento

de

atos ilícitos,

pelo

que

evidente

a imprescindibilidade da mantença da medida

de

exceção,

pois,

segundo

já

decidiu o Supremo Tribunal Federal,

"a

necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes

de

organização

criminosa

enquadra-se

no conceito de garantia

da

ordem

pública,

constituindo

fundamentação

cautelar

idônea

e

suficiente

para

a prisão preventiva" (HC n.º 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009). 6. Não há se falar em desproporcionalidade da constrição cautelar em relação

à

condenação

definitiva

que

o paciente poderá sofrer ao final do processo que a prisão visa a acautelar, porque não há como, nesta

via

estreita do habeas corpus, concluir que será beneficiado com

uma

pena

diminuta, com a fixação de regime mais brando ou até mesmo

com

a

substituição

da

pena

corporal

por

restritiva

de direitos, especialmente em

se

considerando

as

circunstâncias adjacentes à prática delituosa. 7.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez

que além de

haver

motivação

apta

a justificar o sequestro corporal

a

bem

da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo

paciente,

diante

da

presença

do

periculum libertatis, bem demonstrado na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido.
HC 417078 / SP
.
HABEAS CORPUS

2017/0241687-3
.
Ministro JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. DJe 28/02/2018.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE, TENTADO E CONSUMADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICO E PARTICULAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTEMPORANEIDADE. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva,
constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como
garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
2. Na esteira da jurisprudência desta Corte, é válida a prisão
cautelar decretada com o fim de fazer cessar a atividade de
associação criminosa. 3. Quanto à contemporaneidade da cautelar, pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão
processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos
riscos que se pretende com a prisão evitar, como se observa na
hipótese, em que há demonstração da prática criminosa em andamento.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão. 5. Agravo regimental improvido.
AgRg no RHC 141905 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2021/0025680-7.
Ministro NEFI CORDEIRO. SEXTA TURMA. DJe 26/02/2021.

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

FURTO

QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO

PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM RAZÃO DO RISCO DE

CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AGRAVANTES SE

ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora

a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia

cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao

cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa

exegese da Recomendação n. 62/2020 do CNJ não permite concluir pela

automática revogação da segregação preventiva ou pela substituição

da custódia por prisão domiciliar ou por medidas cautelares

alternativas.

2. Na espécie, foi consignado pela Corte local que: a) no âmbito do

sistema prisional, estão sendo tomadas as medidas sanitárias

adequadas para a prevenção de contágio por coronavírus e outras

doenças; b) não foi demonstrado que os Agravantes se enquadrem em

grupo de risco ou que estejam acometidos de enfermidades crônicas,

tampouco que estejam sob risco de contágio da pandemia no local em

que estão custodiados; e c) a Agência Estadual de Administração do

Sistema Penitenciário encontra-se em sintonia com as Secretarias de

Saúde Estadual e Municipais no tocante à aquisição de insumos e

obtenção de orientações acerca da Covid-19.

3. Ademais, o Juízo

singular ressaltou a necessidade da medida em

razão da gravidade concreta dos crimes e do fato de ambos os

Agravantes serem reincidentes.

4. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a

substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por

medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na

Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

5. Agravo regimental desprovido.
AgRg no RHC 126948 / MS

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS

2020/0112473-9.
Ministra LAURITA VAZ. SEXTA TURMA. DJe 18/12/2020.

Nesse mesmo entendimento, colaciono julgados do STF:

EMENTA: Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206108 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2021 PUBLIC 04-11-2021).

EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Inadequação da via eleita. Desclassificação. Prisão preventiva. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3. O STF entende que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 200942 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).

Observa-se, também, que o arbitramento de fiança e a substituição por medidas diversas da prisão afiguram-se insuficientes para a sua concessão, sendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema e necessária ao resguardo da ordem pública,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão cautelar do paciente, tendo em vista a presença de um dos requisitos autorizadores da medida extrema, garantia da ordem pública, estando a mencionada decisão

devidamente fundamentada nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Ademais, não é demasiado lembrar que
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, quando
presentes os requisitos autorizadores e evidenciada a necessidade da medida extrema, como se verifica nos autos, pois são incapazes de possibilitar a soltura do coacto, bem como a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, tais como a monitoração eletrônica ou a fiança, nos termos do art. 324, inciso IV do CPP e, em i
nteligência da Súmula nº
08 do TJPA.

Por todo o exposto,
acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual e, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/12/2021